Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700271-10.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: RICARDO MARQUES PELEGRINI D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL E OUTRO em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700271-10.2021.8.07.0018, julgou procedente o pedido autoral de concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos. Em seu recurso, os apelantes pugnam pela improcedência do pedido autoral, sob o fundamento de que o autor não faz jus à aposentadoria especial integral e paritária, por não preencher os requisitos da EC 41/03 e da EC 47/05, haja vista que o mesmo não completou 60 (sessenta) anos de idade, tampouco possui 35 (trinta e cinco) anos de contribuição. Ressaltam que não restaram observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, o que afasta o direito do autor à aposentadoria especial integral e paritária. Contudo, verifica-se que tais questões não foram aventadas perante o juízo de primeiro grau. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2021 09:33:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador